Tribunal: CARF
Processo: 10140.901672/2010-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.901672/2010-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.203 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
ENGESUL ENGENHARIA DE MATO GROSSO DO SUL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2001
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO CERTA E
LÍQUIDA DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar ou
ser restituído não pode fundamentar tais direitos. Somente o direito creditório
comprovado de forma líquida e certa dará ensejo à compensação e/ou a
restituição do indébito fiscal

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 02-88.507, de 28 de novembro
de 2018, da 10a Turma da DRJ/BHE, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.901672/2010-73
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.203 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.901672/2010-73

O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório no rastreamento 893923497 emitido em 01/11/2010 (fl.12) referente ao
PER/DCOMP abaixo referenciado:

As declarações de compensação foram geradas com o objetivo de ter reconhecido o
direito creditório correspondente a saldo negativo de CSLL apurado no ano calendário
2001, no valor de R$ 25.152,14, e compensar os débitos discriminados no referido
PER/DCOMP.
De acordo com o Despacho Decisório, apenas parte das parcelas de composição do
crédito informadas no PER/DCOMP foi reconhecida, conforme abaixo:

Parte das parcelas não comprovadas corresponde a Retenção na fonte no valor de R$
7.198,32 da fonte pagadora abaixo identificada:

Outra parte das parcelas de composição do crédito informada na PERDCOMP e não
confirmada corresponde a Estimativas compensadas na contabilidade com saldo
negativo de períodos anteriores, num valor de R$ 7.611,95:

A despeito de não confirmadas as estimativas acima, foram confirmadas outras
antecipações de CSLL no decorrer do ano calendário no valor de R$ 10.341,88; não
havendo CSLL devido no exercício, foi reconhecido Saldo negativo de CSLL no valor
de R$ 10.341,88, valor menor do que o pleiteado, implicando a homologação parcial
das DCOMP’s relacionadas:
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.203 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.901672/2010-73

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório em 10/11/2010, conforme documento de fl. 17, o
sujeito passivo protocolou, em 10/12/2010, a Manifestação de Inconformidade de fls.
18/23, onde resumidamente alega:
1. A Manifestante errou ao lançar a fonte pagadora da retenção não confirmada de R$
7.198,32 como sendo o CNPJ 04.892.707/0001- 00, quando o correto seria
33.628.777/0001-54; junta cópia das Notas fiscais e planilha de apuração do valor
retido;;
2. Quanto as compensações de estimativas não confirmadas, alega que conforme se
pode verificar das planilhas ora anexadas, a impugnante possuía saldo a compensar de
exercícios anteriores; como a existência do saldo a compensar está plenamente
demonstrada e especificada na planilha anexa, merece ser reformado o despacho
decisório ora impugnado.
3. Requer a homologação total de suas DCOMP’s.
É o relatório.
A 10a Turma da DRJ/BHE julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da Recorrente, reconhecendo o direito creditório referente ao saldo negativo de
CSLL complementar apurado pela interessada no ano calendário de 2001, no valor de R$
7.198,32, uma vez que restou demonstrada a retenção na fonte sofrida, não sendo reconhecida as
compensações realizadas através da contabilidade (Ementa vedada pela Portaria RFB no 2724, de
2017).
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 04/01/2010 (e-fls. 71) e
apresentou recurso voluntário no dia 30/01/2019 (e-fls. 74 a 78), destacando, em síntese, o que
segue:
Alega a Recorrente que as compensações informadas na manifestação de
inconformidade deveriam ter sido aceitas, pois decorreram de créditos/saldos existentes e
compensáveis, relativas a tributo de mesma espécie e destinação constitucional, conforme
previsto nos arts. 66 da Lei 8.383/91, 39 da Lei 9.250/95 e 89 da Lei 8.212/91. Aduz que os
documentos de fls. 32 e 33 dos autos, extraída da contabilidade da empresa, demonstram a
regularidade das compensações.
Defende que as planilhas juntadas, uma vez que foram elaboradas a partir da
contabilidade da empresa, preenchem o requisito legal de registro contábil e afirma que tais
planilhas encontram respaldo na DIPJ apresentada pela Recorrente
Por fim, requereu: “Diante do exposto, considerando que a Recorrente comprova
a existência do crédito a compensar de exercícios anteriores mediante escrituração em seus
registros contábeis e que os documentos de fls. 32/33, extraídos da contabilidade oficial da
empresa, mostram-se aptos a comprovar o crédito a ser compensado, demonstrando-se, assim, a
validade dos créditos apontados à compensação pela impugnante, requer-se seja conhecido e
provido este Recurso para reconhecer integralmente o pedido de compensação das estimativas
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.203 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.901672/2010-73

compensadas com saldo de períodos anteriores lançadas no PER/DCOMP n°
26407.55974.020306.1.3.03-6000, julgando-se improcedente a atuação fiscal e, por
conseqüência, a multa dela decorrente, homologando-se, por corolário, o pedido de compensação
dos créditos apresentados, tudo como medida de Justiça e respeito ao ordenamento jurídico
vigente”.
A Recorrente não junta documentos de mérito no recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Verifica-se, pela descrição constante no Relatório, que é objeto do litígio o valor
de R$ 7.611,95, relativo às estimativas compensadas com saldos negativos de anos anteriores.
Esclarece a DRJ e que foi corroborado através do recurso voluntário, que foi utilizado supostos
créditos apurados no ano calendário de 1996.
Em julgamento de primeira instância administrativa, a 10a DRJ/ BHE destacou a
ausência de comprovação da existência do crédito indicado (saldo negativo de CSLL do ano
calendário de 1996), como também a ausência de provas, através de registros contábeis, para
legitimar a apuração do indébito e a compensação contábil com as estimativas de 2001.
No recurso voluntário, a Recorrente defende que as planilhas de fls. 32 e 33 dos
autos, uma vez que foram elaboradas com base na contabilidade da empresa, seriam suficientes
para demonstrar e legitimar as compensações.
É incontroverso nos autos que, à época do suposto crédito, era permitido pela
legislação que o contribuinte promovesse compensações sem muitas formalidades, com débitos
de mesma natureza, através de registro em sua própria contabilidade (art. 66 da Lei no
8.383/1991). Tal permissão só veio a ser alterada com a promulgação e vigência da Lei no
10.637/2002). Logo, verificar-se-á se existe prova da regularidade das compensações efetuadas
na contabilidade da contribuinte.
As fls. 32 e 33 são planilhas de pouca visibilidade e elaboradas unilateralmente
pela empresa, sem que os documentos contábeis e fiscais que lhes deram respaldo tenham sido
acostados ao processo.
É importante observar que os diplomas normativos de regências da matéria, quais
sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento
da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob
condição resolutória da ulterior homologação.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.203 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.901672/2010-73

A Declaração de Compensação delimita a amplitude de exame do direito
creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos de liquidez e de
certeza necessários à extinção de débitos tributários. Instaurado o contencioso e estabilizada a
lide, qualquer alteração no pedido desnatura o objeto.
É oportuno destacar que, em que pese a Recorrente defender que as planilhas
acostadas ao processo comprovam o crédito, não há outras informações nos autos para
corroborar com a alegação da Recorrente.
A DRJ destacou através do exame da DIRPJ 1997, ano calendário 1996, não há
qualquer apuração de Saldo negativo de CSLL passível de restituição ou compensação futura.

A Recorrente, por sua vez, não trouxe aos autos nenhum documento hábil que
fosse capaz de se contrapor a essa informação colhida do sistema interno da Receita Federal, o
qual é alimentado com base em declarações apresentadas pela própria contribuinte.
O Parecer Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015 permite a retificação de declarações
após instaurado o procedimento administrativo e mesmo após o despacho decisório, desde que o
contribuinte traga aos autos documentos fiscais que demonstrassem o equívoco na informação
originalmente oferecida.
Verifica-se que os dados presumidamente errados podem ser considerados, pois
podem ser produzidos no processo elementos de prova que evidenciem as alegações da
Recorrente (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional e 4o do art. 16 do Decreto no 70.235,
de 06 de março de 1972).
Faz-se necessário no mínimo o Livro Diário, que é registrado na junta comercial
com a transcrição do Balanço, o Livro Razão, ou quaisquer outros documentos contábil-fiscais
da empresa suficientes para comprovar o crédito e o consequente eventuais erros na DIPJ, sem
essas informações é impossível verificar a exatidão das informações declaradas pela Recorrente.
Ocorre, no entanto, que a Recorrente juntou apenas planilhas elaboradas unilateralmente e que ão
batem com as informações por ela mesma prestada e registrada nos sistemas internos da Receita
Federal.
Caberia à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações,
já que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação inequívoca
da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado. Para que haja o reconhecimento
do direito creditório é necessário um cuidadoso exame do crédito pleiteado, uma vez que é
absolutamente essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de
escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 170 do Código Tributário
Nacional).
Conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.203 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.901672/2010-73

Apenas nas situações comprovadas de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e erros de escrita ou de cálculos existentes no Per/DComp podem ser corrigidos de
ofício ou a requerimento da Requerente, como determina o art. 32 do Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972.
Em razão do princípio da verdade material, deveria essa ter colacionado aos autos
os documentos hábeis e idôneos, pois somente com os documentos fiscais e contábeis da
empresa pode a autoridade fiscal efetuar quaisquer homologações de ofício, uma vez identificada
a correição das informações prestadas. O contrário, homologar a compensação sem os
documentos contábeis indispensáveis serem apresentados, não é observar o princípio da verdade
material, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos constantes
no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser identificada a
liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos (art. 170 CTN).
Isto posto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital